Tribunal: STF
Processo: HC 99225
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO INDEFERITÓRIA DE MEDIDA LIMINAR. 
   SÚMULA 691/STF. EXCEPCIONALIDADE AUTORIZADORA DA MITIGAÇÃO DO 
   ÓBICE SUMULAR. DECRETO PRISIONAL QUE REVALIDOU TÍTULO JÁ SUPERADO 
   POR NOVA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ORDEM CONCEDIDA. 
   
1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no 
   sentido da inadmissibilidade de impetração sucessiva de habeas 
   corpus sem o julgamento definitivo do HC anteriormente impetrado 
   (cf. HC 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 
   76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.238, da 
   relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.748, da relatoria do 
   ministro Celso de Mello; e HC 79.775, da relatoria do ministro 
   Maurício Corrêa). Jurisprudência, essa, que foi sumulada sob o nº 
   691, segundo a qual "não compete ao Supremo Tribunal Federal 
   conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que,
   em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a 
   liminar". 
2. Essa jurisprudência comporta relativização, quando 
   de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente 
   decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do 
   art. 5º da CF/88).  É  o caso dos autos. Caso em que o Tribunal 
   de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao restabelecer a prisão 
   em flagrante do ora paciente, não atentou para a superveniência 
   de decisão judicial que, apreciando os requisitos do então art. 
   408 do Código de Processo Penal, deferiu a ele, paciente, o 
   direito de aguardar o julgamento em liberdade. 
3. Justificada a 
   superação do óbice sumular, ordem concedida para cassar o decreto
   de prisão expedido por força do julgamento do recurso em sentido
   estrito nº 215/97/TJRJ.